Tribunal: TJMT
Processo: 1023022-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023022-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), JOVELINO PAULINO DA SILVA - CPF: 229.876.141-87 (AGRAVANTE), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), DAVID WAMBSTHER FERREIRA DA SILVA - CPF: 052.954.101-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –

CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO AUTORIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.

Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1023022-87.2023.8.11.0000 – Comarca de Várzea Grande

AGRAVANTE:
JOVELINO PAULINO DA SILVA

AGRAVADO:
DAVID WAMBSTHER FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOVELINO PAULINO DA SILVA contra os termos da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande aos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1026233-28.2023.8.11.0002
(ID. 126526771 dos autos originais), que move em desfavor de DAVID WAMBSTHER FERREIRA DA SILVA, e que indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo ora recorrente, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC/2015.

Em síntese, sustenta o agravante que se encontra em estado de hipossuficiência financeira (ID. 183798726), estando impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejudicar seu próprio sustento e o de sua família.

Aduz que o Juízo
a quo
indeferiu a gratuidade de justiça sob o fundamento de que o agravante não teria demonstrado sua alegada vulnerabilidade de recursos, apesar de haver juntado documentos que comprovam que possui baixo rendimento mensal, e que tal negativa representa verdadeiro óbice a seu acesso à Justiça.

Assevera ainda que, além da documentação carreada aos autos (que, em tese, comprova a alegada insuficiência financeira), apenas a declaração de hipossuficiência bastaria para fundamentar a concessão da assistência judiciária gratuita, pugnando, no mérito, a reforma da decisão atacada, no sentido do provimento do presente recurso com a concessão da benesse pleiteada.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID. 183932166, que determinou a juntada, no prazo de 05 (cinco) dias, de documentação comprobatória da alegada insuficiência econômica.

Aportou aos autos manifestação da parte agravante, que, em atenção à determinação supra, juntou aos autos Declarações de IRPF dos exercícios 2021, 2022 e 2023 (ID. 184519169).

Ausente manifestação do Juízo a quo.

Ausente contraminuta, em razão da não angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1023022-87.2023.8.11.0000 – Comarca de Várzea Grande

AGRAVANTE:
JOVELINO PAULINO DA SILVA

AGRAVADO:
DAVID WAMBSTHER FERREIRA DA SILVA

V O T O

EXMA. SRA. DESA MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte agravante insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
aos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1026233-28.2023.8.11.0002
, que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC/2015.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração de hipossuficiência financeira da parte, que tem veracidade relativamente presumida.

Entretanto, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando tal declaração de presunção relativa (aceitando, pois, prova em contrário), cabe ao julgador indeferir a benesse diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos comprobatórios suficientes a embasar a afirmação de hipossuficiência financeira da parte.

Neste diapasão, ensinam os doutrinadores
NELSON NERY JUNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Deste modo, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, cabendo ao julgador analisar o caso concreto, de modo a viabilizar o acesso à justiça a seu destinatário, garantindo que a condição de vulnerabilidade econômica não constitua óbice ao direito constitucional do amplo acesso à justiça, conforme preconizado no art. 5o, inciso LXXIV da Carta Magna.

Outrossim, o deferimento genérico e indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados ao Poder Judiciário para o custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela de direitos coletivos e individuais – em especial, daqueles cuja hipossuficiência de recursos se sobressai.

Pois bem.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, da análise das Declarações de IRPF acostadas aos autos pelo agravante – em especial, à declaração do exercício de 2023, de ID. 184519179, extrai-se que o declarante recebeu, no período, renda líquida de R$ 23.280,00 (vinte e três mil, duzentos e oitenta reais) oriundos da microempresa JOVELINO PAULINO DA SILVA, da qual é sócio proprietário, conforme declaração de bens contida no documento.

No mesmo documento, há também o registro de recebimento de R$ 28.690,00 (vinte e oito mil, seiscentos e noventa reais) referente a rendimentos não tributáveis, recebidos da mesma microempresa.

Com efeito, na declaração de bens contida no mesmo documento, extrai-se que o ora agravante é titular da empresa JOVELINO PAULINO DA SILVA, inscrita sob CNPJ n. 37.141.020/0001-92, cujo capital social é declarado como sendo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Entretanto, conforme informações disponíveis no site Soluções Receita Federal – REDESIM (
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp
- acesso em 10/10/2023), a empresa atualmente conta com capital social no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais):

Tais fatos indicam a saúde financeira da parte agravante, demonstrando que possui recursos para adimplir com as custas processuais sem grandes prejuízos ao seu sustento.

Por fim, apesar de não poder, por si só, ser utilizado a fundamentar o indeferimento da gratuidade de justiça, há que se ressaltar o fato de que a parte agravante está sendo patrocinada por advogado especialmente contratado para representa-la nos presentes autos.

Sendo assim, por todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica do recorrente, é de se negar a benesse pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Em mesmo sentido, do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n

Por fim, considerando o valor atribuído à causa, de acordo com simulação realizada no site deste Tribunal de Justiça, na aba “guias”, as custas judiciais resultariam no montante de R$ 1.458,87 (um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

Assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea, mantenho à parte agravante a faculdade de parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, conforme disposto no artigo
98, §6o, do CPC/2015, que diz:

“
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. ”

Por ora, entendo adequada tal solução, tendo em vista que não onerará a parte recorrente ou seu grupo familiar a ponto de prejudicar a sua manutenção ou impedi-la no acesso à justiça.

Neste diapasão, colaciono julgados desta Colenda Corte:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o, do CPC
.”
(N.U 100140916.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5o, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6o do CPC.
”
(N.U 100878473.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento ao presente Agravo de Instrumento
, mantendo à parte agravante o parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do
art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016CGJ/MT
.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023